Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS SUPERIORES A CONTRATADA. COBRANÇA A MAIOR. VERIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAÇÃO DOS DANOS. VIOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2.. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento da apelação em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Quanto ao prequestionamento em si, nota-se que as normas legais e constitucionais suscitadas pela embargante se encontram adequada e expressamente ponderadas no acórdão, revelando-se assim desnecessário, inclusive para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
6. Embargos de declaração rejeitados.